Tribunal: TJBA
Processo: 8015333-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015333-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

AGRAVADO: MARIA ATADEMO SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA ÚLCERA. MATRIZ DÉRMICA E RETALHO FASCIOCUTÂNEO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS.
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pela operadora do plano a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015333-64.2025.8.05.0000 em que é agravante a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e em que é agravada MARIA ATADEMO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator